Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE. PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE CARÁTER ESTÉTICO. REEMBOLSO DEVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 15.770,00 (quinze mil setecentos e setenta reais). Em seu recurso, suscita preliminar de complexidade da causa, sendo necessária a realização de perícia. No mérito, alega que o procedimento é de caráter estético e não é coberto pelo plano de saúde. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 40759359 a Id. 40759361). Contrarrazões apresentadas (Id. 40759366).
3. No que concerne à preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte recorrente. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador.
4. Resta incontroverso nos autos que o autor foi submetido a cirurgia para retirada de excesso de pele em abdome após emagrecer em torno de 60 kg em razão de tratamento para combater a obesidade mórbida. Consta também a necessidade do procedimento cirúrgico atestado pelo médico dermatologista em razão de dermatites e fungos em dobras (Id. 40757851).
5. Logo, a cirurgia não possui caráter meramente estético, mas sim tem como objetivo dar continuidade ao tratamento da obesidade mórbida. Patente o direito do autor no que se refere à cobertura da cirurgia de abdominoplastia para retirada de excesso de pele em abdome, que possui a finalidade de corrigir as sequelas do emagrecimento extremo, além de diminuir o sofrimento psíquico e emocional do paciente.
6. Nesse sentido: Acórdão 1318897, 07037652620208070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021 e Acórdão 1415729, 07536921820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar afastada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.